Tribunal: STF
Processo: HC 62107
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- SE A LEI ANTERIOR DEFINIA O FATO E LHE IMPUNHA PENA EXATAMENTE
COMO O FAZ A LEI ATUAL, A APLICAÇÃO ERRONEA DESTA NÃO ACARRETA
PREJUIZO ALGUM AO PACIENTE.
- FALTA DE ELEMENTOS PARA APRECIAR A ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA  MILITAR, CUJO RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA FOI OBTIDO
POR PEDIDO DA PROPRIA DEFESA.
- INEXISTÊNCIA DE FALTA DE DEFESA, OU DE INEFICIENCIA DESTA
EQUIPARAVEL A SUA AUSÊNCIA.
- A IMPOSIÇÃO DA PENA ACESSORIA E CONSEQUENCIA NECESSARIA DA
CONDENAÇÃO PRINCIPAL, NÃO NECESSITANDO, POIS, DE SER EXPRESSAMENTE
REQUERIDA.
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR AOS INTEGRANTES DAS POLICIAS
MILITARES.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.